Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725205-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDOS: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. DEVOLUÇÃO. ART. 940 DO CC. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 3. Como a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os cálculos do valor exequendo não observaram as disposições constantes na sentença, deve-se prosseguir a fase de cumprimento, com consequente rejeição da impugnação do devedor. 4. Quando os juros moratórios não forem convencionados – ou forem estabelecidos sem taxa estipulada –, ou, ainda, quando se originarem de determinação legal, devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (STJ, Tema 176). 5. A discussão dos índices de correção aplicáveis ao caso concreto apenas na fase de cumprimento de sentença pode configurar ofensa à coisa julgada. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da Taxa Selic como indexadora de juros e correção monetária do débito exequendo. Suscita a aplicação do Tema 176 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 940 do Código Civil, asseverando que a parte recorrida deve ser condenada a restituir o montante recebido a maior. Afirma, ainda, que a decisão combatida consignou que todos os valores pagos em razão do contrato, antes e depois da cessão, deveriam ser considerados na apuração do saldo em favor do consumidor-cessionário, diante da sub-rogação nos direitos do cedente, o que afrontaria a coisa julgada material. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Por fim, aponta malferimento aos artigos 884 do CC e 927, inciso III, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, o apelo não deve subir no tocante à suposta afronta aos artigos 406 e 940, ambos do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: 16. Como bem destacou a decisão agravada (ID n.o 27898801, págs. 1-11), a sentença, confirmada pelo Tribunal, delimitou o INPC como parâmetro da correção monetária, além de ter fixado os juros de mora em 1% ao mês. Assim, não há que se falar na obrigatoriedade da taxa SELIC, que somente é aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados; ou forem estabelecidos sem taxa estipulada; ou, ainda, quando se originarem de determinação legal (STJ, Tema 176). ...... 18. A análise do pedido de restituição em dobro (CC, art. 940), fica prejudicada, pois a delimitação do valor exequendo foi abordada na sentença e no acórdão que a confirmou. (ID 29953611) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à tese de vilipêndio à coisa julgada material, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF”(AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Por fim, não merece trânsito o recurso especial no que diz respeito ao mencionado malferimento aos artigos 884 do CC e 927, inciso III, do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023